Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-77.1996.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000067-77.1996.8.05.0102 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FREIRE e NOVAES LTDA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. CASO EM EXAME Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão de ID 101230701, proferido por esta Quinta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de origem com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente. Nas suas razões recursais, o Estado da Bahia sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o acórdão incorreu em equívoco ao imputar ao exequente a responsabilidade pela paralisação do feito. Argumenta que a execução fiscal permaneceu paralisada por longos períodos em razão de falhas exclusivas do mecanismo do Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados. 3. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor. A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento. 4. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade. 5. JURISPRUDÊNCIA CITADA Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.